Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INFESTAÇÃO DE INSETOS NÃO COMPROVADA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PROVA AO ALCANÇE DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte.
2. De acordo com o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, cabendo, entre outras opções, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O ônus da prova do defeito, todavia, incumbe ao consumidor.
3. Na hipótese dos autos, o acervo probatório é insuficiente para demonstrar as condições insalubres do ônibus e a alegação de “que todo o espaço reservado ao serviço leito estava infestado de baratas”.
4. A presença de um pequeno inseto passeando na janela ônibus e a fotografia de uma barata morta (sem identificação do espaço) é insuficiente para demonstrar a alegada infestação. Além disso, tratando-se de viagem de 17 horas, não se pode dispensar como desprovida de razoabilidade a assertiva da empresa de que ao final da viagem pisos e poltronas podem conter resíduos e restos de alimentos.
5. Diferente seria se o autor tivesse demonstrado a existência de sujeiras no início da viagem. A prova, nesse sentido, estava ao seu alcance mediante a gravação de vídeo, meio utilizado para gravar o inseto na janela. A fotografias de sujidade no canto inferior de uma única poltrona é insuficiente para tanto e, bem por isso, merece prestígio a sentença que julgou improcedente os pedidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.